Tribunal: TJDFT
Processo: 0728737-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. INCLUSÃO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NECESSIDADE E UTILIDADE DA INTERVENÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO ENTRE OS SUJEITOS DO PROCESSO. DEVER DE OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Embora o registro dos dados do devedor na plataforma Serasa Limpa Nome não implique a negativação de seu nome no cadastro de inadimplentes, por se tratar de pretensão prescrita, não pode conferir ao credor, ainda que de forma indireta, como é o presente caso, mecanismos que visem à cobrança do devedor. Precedentes do TJDFT.
2. In casu, verifica-se a presença do interesse de agir, pois as declarações exordiais da demandante evidenciam a necessidade e a utilidade da intervenção judicial na espécie. A medida mais adequada é o retorno dos autos ao Juízo a quo, de modo a prosseguir com a adequada instrução processual e o posterior julgamento da demanda, em homenagem ao Princípio da primazia do julgamento do mérito da causa e à efetividade da prestação jurisdicional.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.